Tribunal: TJSP
Processo: 2123022-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – INSURGÊNCIA DEDUZIDA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – INSURGÊNCIA DEDUZIDA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO – PRECEDENTES – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL JÁ DEDUZIDO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, NÃO SE ADMITINDO AQUI SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DIREITO ALEGADO, ADEMAIS, QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123022-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são impetrantes
TIAGO LAPA e EMERSON LEONARDO MOUTINHO DOS SANTOS e Paciente
EDSON VAGNER NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
2
Voto 20057
Habeas Corpus no 2123022-66.2020.8.26.0000
Impetrantes: Tiago Lapa e Emerson Leonardo Moutinho dos Santos
Paciente: EDSON VAGNER NUNES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Franco da
Rocha/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE
ALEGADO
RISCO
DE
CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

INSURGÊNCIA
DEDUZIDA
CONTRA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO QUE NEM SE PODERIA
ADMITIR, DESCABENDO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS,
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO

PRECEDENTES PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
JÁ DEDUZIDO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE,
NÃO SE ADMITINDO AQUI SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
DIREITO
ALEGADO,
ADEMAIS,
QUE
SE
MOSTRARIA
CONTROVERSO,
OBSERVADA
A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM
RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE
IMPORTA
A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos d. Advogados Tiago Lapa e Emerson Leonardo Moutinho dos Santos
em favor de EDSON VAGNER NUNES, sob a alegação de que estaria ele
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito da Vara
Criminal de Franco da Rocha/SP, que nos autos no
0007601-65.2011.8.26.0198, determinou a expedição de mandado prisional
contra o paciente.
Em suma, os impetrantes afirmam que o paciente é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
3
enfermidades graves e tem saúde debilitada, fazendo assim parte de grupo de
risco sujeito a contaminação pela pandemia denominada 'COVID-19'.
Acrescentam que ele já cumpriu parte relevante da pena imposta e por isso
faz jus à benesse do livramento condicional, do que se olvidou a autoridade
coatora, e ressaltam ainda a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar
no caso, postulando assim a concessão da ordem (fls. 01/12).
Denegada a liminar (fls. 36/39), foram prestadas as informações
pelo MM Juízo (v. fls. 42/45) e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 48/55), vindo os autos conclusos a
esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
De início reitera-se que a presente impetração nem era de ser
conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-se
nesta via estreita, in casu, o imediato deferimento de benesses. E como já se
decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à
execução ou como se fosse sucedâneo do recurso cabível, “devendo a
impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da racionalidade
recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a razão lógica e
sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por
irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min.
Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no 223.971/PB, rel. Min. Campos Marques,
j. em 28.5.2013). Entendimento, aliás, reiterado inclusive, na c. Corte
Suprema (HC no 154.045/RJ, rel. Min. Rosa Weber, j. em 6.9.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se excepcionalmente do habeas
corpus, já processado, se impondo reiterar a absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
4
cognição sumária. Até porque, como já se decidiu, exceto em casos
excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes são estranhos ao
cabimento do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou
modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, a
requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Nessa
linha já advertiu a c. Corte Suprema (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen
Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em
24.4.2012).
E cumprindo breve relato se vê que o paciente (Edson) foi
condenado juntamente com terceiros (Adriano Barbosa Mendonça e Samuel
Pereira Lima), por incurso no artigo 157, § 2o, I e II, c.c. o artigo 14, II, bem
como no artigo 288, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento das
penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, deferindo-se a ele o direito de recorrer solto. E manejando-se
apelação pela Defesa, foi negado provimento ao recurso, transitado em
julgado o acórdão para o paciente, com o registro de que em sede de recurso
especial, o e. Superior Tribunal de Justiça determinou no tocante ao corréu
Samuel (grifo nosso), a aplicação do regramento da detração e a consequente
avaliação da possibilidade de escolha de regime mais brando.
Transitando em julgado a condenação para o paciente, determinou-
se a expedição de mandado prisional, cumprido na data de 15 de maio de
2020
(grifo
nosso)
(v.
fls.
31/33
dos
autos
da
Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
5
0010236-87.2020.8.26.0041).
Nesse ponto cabe ver que a questionada expedição do mandado de
prisão pelo MM Juiz, no caso, se deu em mero cumprimento ao acórdão desta
e. Corte de Justiça, que em tese nem seria competente para o exame desta
impetração.
E em verdade, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Mas o início do
cumprimento da pena em decorrência de condenação definitiva nem por amor
ao debate poderia enquadrar-se nas hipóteses de ilegalidade ou abuso de
poder, não sendo admissível utilizar-se do mandamus como se fosse revisão
criminal. Nesse sentido a reiterada jurisprudência (HC no 563.985/MG, rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 26.5.2020).
De resto, como se vê de consulta ao sistema 'e-SAJ'
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), ora efetuada, deduziu-se já em
primeiro grau, vale dizer, perante o juízo da execução, pedido de concessão
da benesse do livramento condicional, em face do que deliberou o d.
magistrado, na data de 6 de julho último, pela requisição à Direção da
unidade prisional de boletim informativo e atestado de conduta carcerária,
aguardada a diligência.
Destarte, pleiteando-se nesta via estreita do writ a benesse da prisão
domiciliar, sob a alegação de risco de contágio resultante da pandemia do
'COVID-19', sem notícia de qualquer postulação que se tenha formulado
na origem (grifo nosso), a impetração nem deveria ser conhecida sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
6
supressão de instância, competindo ao juízo de execução, evidentemente,
deliberar sobre a matéria e havendo previsão legal de manejo de recurso
contra eventual decisão.
Ainda que assim não fosse, nos exatos termos da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e
aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação
do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo
nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Assim, não equivale a citada recomendação a ordem imediata de
soltura, e tal determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o
risco de contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo
nosso), inadmissível também se concluir que tal risco possa representar, por
si, obstáculo ao cumprimento das sanções penais, cautelares ou definitivas.
Nem se olvida, também, que é notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada
ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84). E nos termos de ofício da Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123022-66.2020.8.26.0000 -Voto no 20057
7
Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em
8.4.2020, foram implantadas nos estabelecimentos prisionais “medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de
todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e material
de higiene para atender a atual demanda”, além da “disponibilização aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como:
luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Ausente demonstração escorreita de que o paciente com 44
(quarenta e quatro) anos de idade, faça parte de grupo de risco, tampouco de
más condições do estabelecimento prisional no qual se encontra custodiado a
impedir tratamento médico, inexiste ato atual da autoridade coatora que possa
ser inquinado de ilegalidade e sanado pela via deste writ.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E DENEGA-
SE A ORDEM.

IVANA DAVID
Relatora